Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.843/23. Comutação. Crime impeditivo. Cumprimento de 2/3 da pena. Cômputo de período anterior à data do crime hediondo. Impossibilidade.

1 - A condenação por crime hediondo ou equiparado impede a concessão da comutação em relação aos crimes comuns até o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do Decreto 11.843/23.

2 - Não se admite o cômputo, no cálculo para cumprimento da pena do crime impeditivo, de período anterior à prática do próprio crime, pena de gerar “crédito de pena” ao condenado.

3 – Agravo não provido.